Tribunal: TJDFT
Processo: 0717159-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717159-13.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: DORGIVAL RUFINO DA SILVA, ROSELI BEZERRA DA SILVA AGRAVADOS: DAVID NASCIMENTO RODRIGUES, ANGELA MARIA NASCIMENTO KITSCHKE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 23638413, inadmitiu o recurso especial interposto por DORGIVAL RUFINO DA SILVA e ROSELI BEZERRA DA SILVA. Houve o manejo de agravo interno endereçado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para apreciação do recurso, fazendo constar (ID 28811528): Houve equívoco no envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a competência para julgamento do agravo previsto no art. 1.021 do CPC é da instância a quo. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro. Registre-se que é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1857915/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/05/2020. Ante o exposto, determino a baixa dos autos à origem para apreciação do agravo de fls. 666/681. Por essa razão, passo à análise do agravo interno de ID 24408225. I – Trata-se de agravo interno interposto por DORGIVAL RUFINO DA SILVA e ROSELI BEZERRA DA SILVA contra decisão que inadmitiu o recurso especial. Sustentam, em síntese, que houve negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, que demonstraram a similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma e requerem o provimento do recurso. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. No mais, válido registrar que “É entendimento nesta Corte que a interposição de agravo interno, fundamentado no art. 1.021 do CPC, em detrimento ao agravo em recurso especial, fundamentado no art. 1.042 do CPC, configura erro grosseiro, não passível de convalidação pelo princípio da fungibilidade” (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2021). E mais: “A jurisprudência desta Corte assevera que "é descabida a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na origem, que deixa de admitir o apelo nobre apresentado, bem como o seu recebimento como agravo em recurso especial, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.355.749/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019)” (AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1728371/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014